Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707224-60.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: DEUZUITA SILVA MOTA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO J. SAFRA S.A, contra acórdão de ID – 31669026. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 31731513. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DEUZUITA SILVA MOTA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 07 de Janeiro de 2022. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2022 16:56:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador